Tribunal: TJDFT
Processo: 0742859-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DE FORMA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que a ré, de forma inesperada, deixou de operar definitivamente o trecho Brasília-Araguaína e vice-versa, não se tratando de cancelamento eventual de voo, mas de ausência da prestação do serviço contratado. Sustenta que precisou adquirir novas passagens pela empresa aérea que assumiu o trecho por um valor mais caro e que pagou duas vezes pelo mesmo serviço. Além disso, afirma que a proposta de reacomodação da recorrida restringiu-se a voo para Carajás-PA, com parte do deslocamento por veículo que teria que ser providenciado pelo autor, para uma viagem de aproximadamente 6h30min. Requer indenização por dano material no valor pago pela nova passagem e indenização por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.

V. Na espécie, apesar da empresa recorrida ter comunicado ao autor o cancelamento do voo com antecedência superior a 72 horas, conforme disposto no art. 12, "caput", da Resolução no. 400 da ANAC, é evidente a falha na prestação do serviço. Com efeito, cabe à companhia aérea, nos casos de cancelamento ou interrupção do serviço, oferecer ao passageiro alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro (art. 21 da referida Resolução). No caso, a parte ré apenas ofereceu ao autor a opção de voo até Carajás no Pará e auxílio de R$200,00 para realizar o restante do trajeto (aproximadamente 6h30min) pela via terrestre, o que não teve a capacidade de satisfazer as necessidades do autor (ID 54881780 - Pág. 2). Além disso, não restou comprovado que houve a oferta de reembolso do valor pago.

VI. Portanto, caracteriza-se o dano material pelo efetivo prejuízo suportado pela parte autora e devidamente comprovado nos autos, a parte ré deve ressarcir ao autor o valor gasto com a nova passagem, no valor de R$ 1.731,34 (ID 54881779).

VII. Contudo, os fatos narrados não são suficientes para subsidiar a reparação por danos morais, pois o autor logrou êxito em adquirir nova passagem e chegar ao seu destino final sem maiores transtornos, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar R$ 1.731,34 (mil setecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos) ao autor, a título de indenização por danos materiais. Sem custas e sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.